Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.2 – Obrigação de fazer. Resultado prático equivalente. O cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer consulta médica na especialidade de gastroenterologia pediátrica, pelo resultado prático equivalente é o que melhor atender à finalidade do provimento jurisdicional (art. 497 do CPC). Confere-se efeito infringente aos embargos de declaração para, no caso de descumprimento da obrigação de fazer, determinar que a consulta se faça em clínica ou hospital particular às expensas do réu.3 – Embargos de declaração providos.
(td)